Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010307-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF - CPF: 028.154.521-97 (AGRAVANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DENEGAÇÃO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784) - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A vacância ou o surgimento de cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Fernanda Carina Nascimento Melo Eickhoff
, objetivando a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança vindicada no
mandamus
impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na omissão em nomear e empossar a impetrante no cargo efetivo de Técnico Judiciário da Comarca de Campo Verde.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que a decisão não deve prosperar, por existirem vários fatores particulares ao caso que não foram analisados e levados em consideração, a exemplo da ata de reunião no 12, que define claramente o direito subjetivo à sua nomeação, a flagrante preterição de ordem classificatória com a nomeação de três analistas judiciários além do número de vagas e em desconformidade/contrariedade com as solicitações da própria Comarca, e, ainda, consequente afronta à matéria que obteve repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (tema 784).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer (ID. 147677656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno visa a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança vindicada no
mandamus
impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão em nomear a recorrente e empossá-la no cargo efetivo de Técnico Judiciário da Comarca de Campo Verde.

Para tanto, argumenta que restou devidamente demonstrado no
writ
a flagrante preterição de ordem classificatória com a nomeação de três analistas judiciários além do número de vagas e em desconformidade/contrariedade com as solicitações da própria Comarca

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios.

Da análise, extrai-se que a agravante restou classificada em 3o lugar para o cargo de Técnico Judiciário Comarca de Campo Verde, cujo Edital 22/2015/GSCP estabelecia apenas cadastro de reserva, e em 40o lugar para o cargo de Analista Judiciário, para o qual foi ofertada apenas 1 (uma) vaga. Desta forma, uma vez classificada fora do número de vagas, não lhe convalida o direito subjetivo à nomeação.

Do mesmo modo, embora o Juiz Diretor do Foro tenha subscrito ofício solicitando nomeação de candidato, não restou configurado o interesse da Administração Pública, posto que, conforme mencionado pela Presidente deste Sodalício, foram priorizadas comarcas com maiores necessidades.

Aliás, vejamos excerto da Decisão no 1554/202-PRES,
in verbis:

“A Diretoria do Foro da Comarca de Campo Verde solicita a nomeação de 01 (um) candidato classificado para o cargo de Técnico Judiciário e 01 (um) para Analista Judiciário, sob a justificativa da aposentadoria e da exoneração de servidores, bem como da necessidade de recompor o quadro funcional na referida Comarca (andamento n. 149).

[...]

Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do TJMT, esta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.

[...]

Diante disso, em 5.8.2019, foram autorizadas novas nomeações, na ordem de 32 (trinta e dois) cargos de Analista Judiciário e 28 (vinte e oito) cargos de Técnico Judiciário em prol da 1a Instância.

Já em 6.3.2020, igualmente foram autorizadas mais nomeações, na ordem de 23 (vinte e três) cargos de Analista Judiciário-PTJ e 10 (dez) cargos de Técnico Judiciário-PTJ no âmbito da 1a Instância, tendo por base as seguintes parametrizações: a) nomeações para Comarcas críticas, assim consideradas aquelas com lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei + evolução do número de processos novos + servidores em movimentação interna; b) evolução de casos novos por ano, bem como a quantidade de processos por servidor; c) comarcas que possuem servidores em Abono de Permanência, ou seja, servidores que possuem requisitos para se aposentar, no período de janeiro de 2019 até a presente data; d) comarcas que tiveram servidores aposentados e não possuem cadastro de reserva para nomear no respectivo cargo; e) discricionariedade da Administração de convocar os candidatos de acordo com sua conveniência e oportunidade.

Sob esse contexto, a Comarca de Campo Verde não se enquadrou nas condições (parametrizações) supracitadas e, por isso, não foi contemplada com nomeação de servidores.”
(ID.

129736199)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o Tema 784, em sede de Repercussão Geral, quanto à controvérsia do direito subjetivo à nomeação dos candidatos em concurso público. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3
. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade
. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente
, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7
. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais
: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (destaquei)

Assim, resta claro que, no caso dos autos, só seria possível a constituição do seu direito, caso a impetrante, ora agravante, demonstrasse o surgimento de nova vaga ou a ocorrência de preterição, o que não é a hipótese.

Portanto, sem qualquer prova do seu direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da decisão que denegou o mandado de segurança.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022